Tribunal: CARF
Processo: 13794.720412/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.720412/2013-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.641 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
SANDRA MARA SOARES LONGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.720412/2013-45
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.641 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720412/2013-45

Relatório

Contra a contribuinte acima identificada, foi lavrada a Notificação de Lançamento
no 2012/832933512460781, em 22/7/2013, acostada às fls. 6/10, relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física do exercício 2012, que lhe exige crédito tributário no valor de R$11.400,43,
conforme abaixo demonstrado:
Tabela 1 – Valor do crédito tributário apurado
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód.DARF
Valores em Reais (R$)
Imposto de Renda Pessoa Física-Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
2904
6.180,44
Multa de Ofício (Passível de Redução)

4.635,33
Juros de Mora (calculados até 31/07/2013)

584,66
Valor do Crédito Tributário Apurado

11.400,43
Fonte: Notificação de Lançamento no 2012/832933512460781
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) ND 07/26.035.166, enviada em 26/4/2012, ano-calendário 2011 e, de acordo com o
relatório denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 7), da análise das
informações e documentos apresentados pela contribuinte, e/ou das informações constantes dos
sistemas da RFB, constatou-se omissão de rendimentos recebidos de pessoa física no valor de
R$32.700,00.
A autoridade lançadora complementa:
Omissão de R$32.700,00 recebidos do CPF 514.507.807-25, em razão de Pensão
Alimentícia, com valor fixado por meio de Acordo Homologado Judicialmente.
Cientificada em 1/8/2013 (fls. 26), a interessada apresentou impugnação em
7/8/2013 (fls. 2), acompanhada dos documentos de fls. 3/24, alegando, em síntese, que a pensão
alimentícia paga, no valor de R$32.700,00, tem como beneficiários seus três filhos, que não
constaram de sua DAA, tendo optado pela tributação simplificada, sem benefício de deduções.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. DECLARAÇÃO A MENOR.
Confirmado que o sujeito passivo declarou rendimentos tributáveis em valor inferior ao
efetivamente recebido, mantém-se a exigência do imposto suplementar decorrente. O
rendimento recebido a título de pensão está sujeito ao recolhimento mensal (carnê-leão)
e à tributação na Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.641 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720412/2013-45

Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, no valor de R$ 32.700,00.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o sujeito passivo ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto 70.235/1972 e alterações.
A contribuinte sustenta que não omitiu rendimentos no valor de R$32.700,00,
pois esse montante se refere a pensão alimentícia devida a seus três filhos.
Às fls. 11, Norival Hermes Daumas Siqueira, em declaração datada de
5/8/2013, expõe que, por meio de depósito bancário na conta corrente da contribuinte,
pagou, no ano de 2012, a quantia de R$32.700,00 referente à pensão alimentícia
descrita no processo de no 2002.19.000530-4.
Às fls. 7 do dossiê de fiscalização (processo de no 10100.000324/0413-40)
consta declaração apresentada pela contribuinte, emitida por Norival Hermes Daumas
Siqueira em 2/4/2013, em que este afirma que, por meio de depósito bancário na conta
corrente da contribuinte, pagou, no ano de 2011, a quantia de R$32.700,00 referente à
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.641 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720412/2013-45

pensão alimentícia descrita no processo de no 2002.19.000530-4. Cópia dessa
declaração está sendo juntada por esta autoridade julgadora às fls. 32 deste processo.
Documento juntado às fls. 12/14 refere-se a acordo homologado judicialmente,
em que ficou estipulado que Norival Hermes Daumas Siqueira pagaria o equivalente a
cinco salários mínimos aos três filhos menores, por meio de depósito em conta
bancária da representante legal desses filhos.
No entanto, esse documento não informa quem são esses filhos menores e foi
lavrado no ano de 2003 e estes autos se referem ao ano-calendário 2011.
Veja-se que no documento de 30/7/2003 (“Assentada”), juntado às fls. 12/14, há
referência a “três filhos menores”. Por outro lado, a interessada apresenta cópia de
DAAs enviadas por João Gabriel Longo Siqueira e Danilo Longo Siqueira (fls. 15/24),
onde estes informam o recebimento de rendimentos tributáveis pagos por pessoa(s)
física(s) que totalizam R$32.700,00 (R$16.350,00 + R$16.350,00). Saliente-se que a
interessada sustenta em sua impugnação que a pensão alimentícia no montante de
R$32.700,00 é destinada a três filhos.
Assim, a documentação apresentada pela interessada não foi suficiente para
convencer esta autoridade julgadora de que o montante que lhe foi creditado no ano-
calendário 2011 (R$32.700,00) se referia a pensão alimentícia judicial que não a tinha
como beneficiária.
Frise-se que caberia à contribuinte apresentar documento hábil e idôneo que
comprovasse que a beneficiária da pensão alimentícia judicial paga por Norival
Hermes Daumas Siqueira não seria ela, tendo recebido o valor de R$32.700,00 apenas
como representante legal de outros beneficiários. Poderia ter apresentado, por
exemplo, Certidão de Objeto e Pé atualizada referentes aos processos de separação e
fixação de alimentos.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral das omissões contidas nesta
notificação de lançamento, alinhando-me à conclusão da decisão de piso.
Conclusão
Da análise dos elementos que constituem este processo administrativo, considero
que a recorrente não logrou êxito em comprovar a inexistência de omissão de rendimentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.641 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720412/2013-45

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital